Tribunal: STF
Processo: HC 215297
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Elton Tavares Pereira, em favor de Maurillia Rosario Trindade, contra decisão proferida pelo Ministro Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 739.413 – MA.



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 



    Argumenta, ainda, que a acusada é mãe de um menor (10 anos de idade) que depende de seus cuidados. 



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 213.074/MA (eDOC 13)



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que a acusada responde a outras ações penais pelo mesmo delito. 



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “Não existe qualquer evidência nos autos de que a presença de requerente era, ou é, imprescindível aos cuidados de seu filho menor, não havendo comprovação de que, de fato, ela era a pessoa quem desempenhava o dever de cuidado para com o menor. O simples fato da dela constar como genitora do menor, não induz a conclusão de que a mesma desempenha o real papel de "mãe", ipsis litteris.



    Ressalte-se que o crime pelo qual a requerente está sendo acusada é um crime grave de grandes consequências para a população, principalmente pelo tipo de droga aos quais foram encontradas em poder dos flagranteados, não se podendo falar em pouca quantidade de drogas (79 “cabeças” de crack e 3 invólucros de cocaína) ou mesmo de drogas com poucos efeitos psicoativos, vez que os efeitos da droga são diferentes em cada pessoa e depende da quantidade e da frequência do consumo. Entretanto, o crack (como é o caso da droga apreendida nos autos) é tido como o mais perigoso devido à composição química derivada da sobra da pasta base da cocaína somada a outras misturas impuras como amônia, bicarbonato de sódio, gasolina e até solução de bateria.



    Ademais, a requerente possui antecedentes criminais (Id 64387501), inclusive respondendo pela execução penal de nº 0021420-13.2018.8.10.1122, por crime de tráfico de drogas e outros, o que demonstra que afeita a essa prática delitiva.



    De outra sorte, entendo que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não é suficiente, tendo em vista que a acusada utilizava a própria residência como ponto de comercialização de droga, expondo, desse modo, o seu próprio filho à atividade perniciosa”. (eDOC 4)



    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreadas em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos. 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade das acusadas com a jurisprudência do STF. 



    Por fim, a defesa alega que a paciente possui um filho menor de 12 anos, que necessita de seus cuidados. É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 



    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 



    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 



    No entanto, o fato da ré possuir filhos, por si só, não autoriza a imediata concessão de liberdade provisória, principalmente, por não ter sido comprovado nos autos que a acusada é a principal responsável pela criança. Consta ainda que os entorpecentes apreendidos eram comercializados em sua em sua residência.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente